Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704701-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KAJ KONGERSLEV RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E HAXIXE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA. JUIZO SENTENCIANTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Demonstrado por meio de interceptação telefônica e busca e apreensão que o réu traficava drogas, informações corroboradas pelos depoimentos dos policiais, não há falar em absolvição ou desclassificação para o tipo de uso pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006). 2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, com relevante força probatória. 3. O Código Penal não atribui competência exclusiva ao juízo das execuções para definir as penas restritivas. Em verdade, dispõe que ao magistrado cabe, após a fixação da reprimenda, verificar a possibilidade de substituição da pena. 4. Inexistindo prova judicial de que o automóvel do réu foi adquirido como proveito de crime e que era utilizado nas atividades de tráfico de drogas, deve ser mantida sua restituição. 5. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PATRIC DIONATAS DE S. COSTA, OAB/DF 65.276 (ID 53214758). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição ou desclassificação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o inconformismo não merece trânsito em relação ao apontado dissídio interpretativo, pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PATRIC DIONATAS DE S. COSTA, OAB/DF 65.276 (ID 53214758). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020